Tribunal: TJPA
Processo: 0801751-36.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801751-36.2022.8.14.0136

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0801751-36.2022.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: ANTÔNIO HENRIQUE CRUZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL MAJORADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. TESE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0801751-36.2022.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: ANTÔNIO HENRIQUE CRUZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO HENRIQUE CRUZ DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime aberto pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §1º, II, do CP c/c art. 7º, inciso I, da lei 11.340/2006, tendo sido a reprimenda suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta na denúncia (ID nº 20574346 p. 1-3), em resumo, que no dia 26/07/2022, por volta das 20h40, no interior da residência situada no município de Canaã dos Carajás, Rua X, Lote 11, bairro Residencial Canaã, o Recorrente ofendeu a integridade corporal de ALINE CONCEIÇÃO DA SILVA, sua então companheira, após terem iniciado uma discussão por motivos afetos à vida do casal, ocasião em que o mesmo, que portava uma faca que usava para descascar uma laranja, arremessou o referido objeto em direção a vítima, atingindo-a na perna esquerda e causando-lhe lesões.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº

20574423) contra qual a defesa recorreu (ID nº 20574426 p. 1-5), pleiteando pelo afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicar a atenuante de confissão, fixando-se a pena base abaixo do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 20574428 p. 1-3)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 21283312 p. 1-5)
.

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ e consequente aplicação da atenuante da confissão.

O apelante pugna pelo afastamento da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo todas as disposições constantes na decisão do Juízo de Origem.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/12/2024